Tribunal: STF
Processo: RHC 268281
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES
DE QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA E DE AUSÊNCIA DE
PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PELA QUAL DECRETADO O PERDIMENTO DE BENS EM FAVOR DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Joaquim Manuel Nunes Guedes e Marcely Mariana Moura da Silva, em 11.2.2026, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 11.9.2025 a 17.9.2025, deu parcial provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.013.362/SP, “para estabelecer o regime inicial semiaberto para desconto da pena imposta aos agravantes” (fl. 19, e-doc. 28), Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos terem sido os recorrentes condenados, em 7.2.2023, pelo juízo da Sexta Vara Criminal da comarca de Santos/SP, na Ação Penal n. 1503506-19.2021.8.26.0536, às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos
dias-multa, calculados no mínimo legal, pela prática do crime previsto
no inc. II do § 1º do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006
(e-doc. 6).

3. Em 8.2.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 1503506-19.2021.8.26.0536, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas pelos recorrentes e manteve a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante, assentando a licitude da busca domiciliar realizada e das provas apreendidas no caso em análise, nestes termos:
“Não se evidenciou a alegada quebra da cadeia de custódia das provas. O procedimento adotado para a apreensão dos entorpecentes ocorreu regularmente; foram apreendidos, periciados e relacionados em auto de exibição e apreensão, recebendo os respectivos lacres, o que é suficiente à comprovação da materialidade delitiva. Com efeito. Quando do flagrante, as plantas (skunk) foram submetidas à inicial constatação do entorpecente e seguiram, posteriormente, lacradas, para a análise da Perita Criminal. (...)
Veja-se que do auto de constatação constou a existência, na residência, de 10 pés de maconha com peso 6.200 gramas, 20 pés de maconha com peso 4.600 gramas, 20 pés de maconha de 6.200 gramas, mas 10 pés de maconha pesando 4.400 gramas e outros 10 pés de 2.300 gramas, assim como 01 porção de maconha à granel, com peso 4,0 gramas (fl. 17).
Diga-se, ainda, que eventual irregularidade, considerando-se a apreensão de plantas ‘in natura’, por si só, não induz à invalidade de toda a prova produzida. Ainda que se acatasse a tese da defesa, no sentido de que no laudo restou aferida a pesagem bruta da droga, que não denotaria a sua quantidade real, pois, além da substância entorpecente, teria contemplado o caule, folhas, terra, etc., fato é que, conforme exposto pela própria defesa de Cauã, em alegações finais
(fls. 609/610), in verbis: ‘Portanto, uma vez que a Cannabis é uma planta florida, anual e dioica, e que existem plantas macho (estaminadas) e fêmeas (pistiladas), sendo somente as fêmeas psicotrópicas, isso implica que sequer 1 quilograma de substância psicotrópica havia de fato na apreensão’. Ou seja, mesmo se considerasse a tese defensiva, que não condiz com a realidade, teria sido apreendido nada mais nada menos que 1kg de ‘skunk’, quantidade suficiente a caracterizar a prática do tráfico de drogas. (...)
Dessa forma, não há falar em violação na cadeia de custódia, ou seja, no processo de coleta, manipulação, acondicionamento e guarda das drogas, restando comprovada a materialidade delitiva. (...)
Os policiais civis, Fábio e Heictor, em depoimentos firmes e coesos, relataram, com pormenores, toda a investigação prévia que se realizou e justificou a expedição do mandado de busca de apreensão, oportunidade em que apreendida, não só vasta quantidade de droga (plantação de skunk), como demais apetrechos que evidenciavam a intensa comercialização deste tipo de entorpecente. (...) 
Das provas colacionadas aos autos e também pelo vídeo do momento da apreensão (...) não há a menor dúvida da destinação mercantil da droga e do envolvimento de todos os réus na empreitada. Veja-se que no local havia expressiva quantidade de plantação de maconha, com vasto aparato de iluminação, equipamentos para minimizar o odor, além de anotações típicas do tráfico, balança de precisão e variados insumos próprios para o cultivo deste tipo de droga.
Mencione-se também todo o trabalho de campo, previamente realizado pela polícia, inclusive com campanas, que evidenciavam a prática de tráfico de drogas pelos acusados. (...)
Joaquim, de sua vez, não juntou sequer um comprovante de que algum médico tivesse sugerido ou prescrito o uso da droga para fins medicinais. Ainda que assim não fosse, obviamente, o mero uso não o levaria a alugar um apartamento, montá-lo, com toda aparato necessário ao cultivo, valendo-se de instrumentos ornamentais, resultando em vultoso gasto; bastaria adquiri-lo. (...)
Marcely, de sua vez, ostentava a venda em suas redes sociais da ‘supermaconha’ e foi surpreendida em atos de venda, durante as campanas realizadas pela polícia. Enfim, todos esses fatores não deixam dúvida de que os réus se associaram em atividade organizada e permanente, para a prática do crime de tráfico de drogas. (...)
Diga-se, quanto ao crime de tráfico de drogas, que, na terceira etapa, não era mesmo o caso de aplicação da causa de diminuição do
§ 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, diante da condenação pelo crime de associação, evidenciando inserção dos réus nas atividades ilícitas.
Não há como fixar regime para cumprimento da pena privativa de liberdade diferente do fechado. Os réus se associaram para a prática de delito que fomenta a multiplicação da delinquência, uma vez que, não raro, usuários e/ou dependentes químicos recorrem ao submundo do crime para angariar recursos para sustento do vício, tudo a exigir a imposição de regime mais rigoroso para o início de cumprimento da reprimenda.
Ressalte-se que, mesmo considerada a detração pelo tempo de prisão provisória, adequado o regime mais rigoroso, não em função da quantidade de pena imposta e já cumprida, mas pela periculosidade social dos agentes, a tornar prematura inclusão em regime menos rigoroso. (...)
Por fim, o ordenamento jurídico é claro ao determinar a perda dos bens que utilizados na criminalidade como exceção à regra do
não-confisco. A sua decretação deriva de lei como consequência possível da condenação e, por óbvio, é medida a ser avaliada por ocasião da sentença, do que já tem as partes amplo conhecimento. 
Assim, na hipótese, de rigor o perdimento, em favor da União, do veículo VW/Amarok, e do imóvel situado na Rua Egydio Martins, n. 73, Ponta da Praia, na Cidade de Santos, porquanto vinculados ao delito de tráfico. De fato, a prova não deixa dúvida de que, tanto o imóvel, quanto o veículo, eram usados para o cultivo e transporte
da droga. A casa, aliás, não tinha qualquer fim residencial. Demonstrados, portanto, seus vínculos com a prática dos crimes, de forma acertada decidiu a Magistrada quanto à sua destinação”
(fls. 3-18, e-doc. 7).

4. Em 18.6.2025, apontando-se como autoridade coatora a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça estadual, impetrou-se, em favor dos recorrentes, o Habeas Corpus n. 1.013.362/SP no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).

5. Em 25.6.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem do Habeas Corpus
n. 1.013.362/SP (e-doc. 11), nestes termos:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. (...)
Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção, o que não é o caso do presente writ.
Sobre o perdimento dos bens em favor da União, destaco que, em consulta ao AREsp n. 2.732.017/SP, é possível verificar que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil, tendo em vista a adequação do acórdão proferido na apelação com o entendimento firmado no Tema n. 647 do Supremo Tribunal Federal. (...)
Outrossim, não se verifica, quanto a esse tema, a existência de ato concreto atentatório à liberdade ambulatorial dos pacientes, na medida em que o perdimento de bens como efeito da condenação não constitui tema afeto à via estreita do habeas corpus, tendo em vista que não guarda relação com a liberdade de locomoção” (fls. 2-5,
e-doc. 11).

6. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na sessão virtual de 11.9.2025 a 17.9.2025, deu parcial provimento ao Agravo Regimental
no Habeas Corpus n. 1.013.362/SP, interposto pelos recorrentes, “para estabelecer o regime inicial semiaberto para desconto da pena imposta aos agravantes” (fl. 19, e-doc. 28), Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Esta a ementa do acórdão:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. PERDIMENTO DE BENS EM FAVOR DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. HEDIONDEZ E GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
2. Nessa linha, ‘é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria’ (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023), notadamente no caso, em que não se verifica ilegalidade flagrante a atrair a concessão da ordem de ofício quanto à maior parte dos temas apresentados. 
3. Todavia, mantida a pena de 8 anos de reclusão fixada no Juízo de origem, que não reconheceu circunstâncias judiciais desfavoráveis na fixação da pena-base e, dada a primariedade dos agravantes, o regime inicial deve ser alterado para semiaberto. 
4. Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, está autorizada a determinação do regime prisional mais gravoso, desde que haja fundamentação idônea, sendo vedado considerar-se apenas a gravidade abstrata do delito. No caso dos autos, as instâncias ordinárias não apontaram elementos concretos que justificassem a imposição de regime inicial fechado, mas apenas a hediondez e a gravidade em abstrato dos crimes de tráfico e associação para o mesmo fim. 
5. Agravo regimental parcialmente provido, para estabelecer o regime inicial semiaberto para desconto da pena imposta aos agravantes, com a extensão dos efeitos ao corréu” (fls. 1-2, e-doc. 28).

7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Os recorrentes alegam quebra da cadeia de custódia, sob o argumento de que “o material decorrente da busca e apreensão não foi analisado, tratado e apreendido por um perito oficial, mas sim por um dos agentes de polícia que estavam cumprindo a diligência, o Sr. Fabio Luiz Aguino de Castro. (...) verifica-se que não se observou a determinação do art. 158-C do CPP (...) Outrossim, também não se verifica a observância ao disposto no art. 158-B do CPP, responsável por ditar as etapas a serem observadas para preservação e acondicionamento dos vestígios apreendidos” (fl. 4, e-doc. 50).

Sustentam “a necessidade de enfrentamento da inexistência dos requisitos jurídicos aptos a incidência da imputação do art. 35 da Lei nº 11.343/06. (...) apesar do r. acórdão apontar que haviam supostos elementos para a condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/06, não restam evidenciadas suficientemente o vínculo permanente entre os Recorrentes” (fl. 6, e-doc. 50).

Ressaltam que “o confisco jamais pode incidir nos bens cujo conhecimento delitivo nunca existiu. Não há nada que indique, nos autos, qualquer comprovação das premissas mantidas pelo acórdão recorrido. Além disso, o perdimento depende da demonstração inequívoca de que o referido bem é utilizado com habitualidade para a prática do delito imputado” (fls. 8-9, e-doc. 50).

Pedem “o conhecimento do presente recurso ordinário, dando-lhe provimento para reformar o r. acórdão recorrido, concedendo a ordem de Habeas Corpus em favor dos Recorrentes” (fl. 9, e-doc. 50).

O presente recurso veio-me distribuído por prevenção ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.574.720, com fundamento no caput do
art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (certidão de distribuição, e-doc. 73).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes.

9. Pretende-se neste recurso ordinário em habeas corpus: a) declaração de nulidade de provas por suposta quebra da cadeia de custódia;
b) absolvição pela negativa de materialidade e autoria do crime de associação criminosa; c) reforma da decisão pela qual decretado o perdimento de bens em favor da União.

10. A alegação de nulidade das provas, pela pretensa quebra da cadeia de custódia, foi analisada e rejeitada pelas instâncias antecedentes, as quais, com fundamento nas circunstâncias específicas do caso e nas demais provas colhidas, concluíram improcedente a nulidade suscitada.

Nesse sentido, o Tribunal estadual decidiu que “não se evidenciou a alegada quebra da cadeia de custódia das provas. O procedimento adotado para a apreensão dos entorpecentes ocorreu regularmente; foram apreendidos, periciados e relacionados em auto de exibição e apreensão, recebendo os respectivos lacres, o que é suficiente à comprovação da materialidade delitiva. Com efeito. Quando do flagrante, as plantas (skunk) foram submetidas à inicial constatação do entorpecente e seguiram, posteriormente, lacradas, para a análise da Perita Criminal. (...) Veja-se que do auto de constatação constou a existência, na residência, de 10 pés de maconha com peso 6.200 gramas, 20 pés de maconha com peso 4.600 gramas, 20 pés de maconha de 6.200 gramas, mas 10 pés de maconha pesando 4.400 gramas e outros 10 pés de 2.300 gramas, assim como 01 porção de maconha à granel, com peso 4,0 gramas (fl. 17)” (fls. 3-4,
e-doc. 7).

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a instância ordinária decidiu que foi assegurada a integridade e confiabilidade da prova colhida, não sendo demonstrada, sequer minimamente, a manipulação ou adulteração dos vestígios. Assim, o exame da alegada quebra
da cadeia de custódia demandaria aprofundado revolvimento do espectro
fático-probatório dos autos, o que é inviável na via do habeas corpus, que não se presta à correção de equívocos dependentes de análise probatória detalhada” (fl. 7, e-doc. 28).

A tese de ausência de provas suficientes para a constatação do crime de associação para o tráfico também foi infirmada pelo Tribunal estadual, nestes termos: “o contexto probatório, no entanto, não deixa dúvida acerca da autoria dos réus quanto aos dois delitos: tráfico e a associação para este fim. (...) Enfim, todos esses fatores não deixam dúvida de que os réus se associaram em atividade organizada e permanente, para a prática do crime de tráfico de drogas” (fls. 11 e 17, e-doc. 7).

Sobre essa matéria o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o Tribunal local expressamente assentou que há evidências de dedicação a atividades criminosas, tendo em vista a condenação dos corréus pelo crime de associação para o tráfico, circunstância que, por si só, constitui óbice à concessão do benefício em questão” (fl. 14, e-doc. 28).

Para rever os elementos antes adotados, sobre as teses de quebra da cadeia de custódia e ausência de provas da materialidade do crime de associação para o tráfico, seria imprescindível reexaminar fatos e provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida, com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA POR FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.390-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. (...) 
2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 222.054-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.380-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 30.3.2022).

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Associação Criminosa. Coisa Julgada. Revisão Criminal. Regime Carcerário. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em habeas corpus contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus impetrado. 2. O habeas corpus original objetivava a absolvição da paciente pelo crime de associação para o tráfico de drogas, sob o argumento de que o decreto condenatório carece de provas dos requisitos de estabilidade e permanência. (...) II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pelo delito de associação para o tráfico restou baseada em fundamentos idôneos e se o regime prisional fixado está adequado. III. Razões de decidir. (...) 7. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia na sentença condenatória, que apresentou provas concretas acerca do liame subjetivo entre os integrantes da associação para o tráfico. 8. Divergir das decisões das instâncias ordinárias exigiria o revolvimento de fatos e provas, providência incompatível com a via do habeas corpus. (...)” (HC n. 254.546-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.5.2025).

11. Com relação à tese de ausência de requisitos para o perdimento de bens utilizados para a prática do ilícito penal, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de não caber habeas corpus para discutir questões não relacionadas à ausência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção.

Não há necessidade de maior indagação para concluir-se pela absoluta impossibilidade jurídica de seguimento regular do presente recurso nesta ou em qualquer instância judicial, considerada a ausência das hipóteses legais e constitucionais de cabimento para a ação de habeas corpus (inc. LXVIII do art. 5º da Constituição e art. 647 do Código de Processo Penal).

Aplicável à espécie a jurisprudência na qual afirmada a impropriedade do habeas corpus para salvaguarda de direitos estranhos à liberdade de ir e vir, que não poderiam ser por ele cuidados. Nesse sentido, por exemplo:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LIBERDADE DE IR E VIR. QUESTÃO MERAMENTE PATRIMONIAL. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS PARA AFASTAR MEDIDA CAUTELAR EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE n. 1.383.758, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 5 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). (...) 8. Não há possibilidade, no que tange ao pleito de restituição de bens ou de valores apreendidos, de qualquer ameaça ou coação à liberdade individual do paciente que possa vir a justificar a concessão da ordem. Dessa forma, ‘não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do habeas corpus’ (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012).
IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 245.901-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe, 15.10.2024).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. (...) RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. (...) 5. O habeas corpus não é instrumento hábil a buscar restituição de bem apreendido, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. 6. Agravo interno desprovido” (HC
n. 228.238-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).

12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora